Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho".

2. Cabe ao possuidor comprovar a sua posse, nos termos do art. 561, I, do CPC, restando imperativa a reintegração na posse caso demonstrado o esbulho.

3. No caso, a controvérsia consiste em verificar a melhor posse da parte posterior do imóvel localizado em área pública.

4. O Apelante não demonstrou possuir a posse do imóvel; o Apelado comprovou a posse mediante apresentação de autorização de uso, alvará de funcionamento e pagamento de taxas ao ente público.

5. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Sentença mantida.